Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-34.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001053-34.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE PEDRO DIAS - CPF: 377.503.018-28 (RECORRENTE), ADENILSON DE DEUS CORREIA - CPF: 051.628.001-55 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 (QUATRO) HORAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESLOCAMENTO ENTRE AEROPORTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.

2. A alegação de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suma, a parte recorrente pugna a reforma da sentença para condenar a empresa em reparação por dano moral, no importe indicado de R$ 9.884,00 (nove mil e oitocentos e oitenta e quatro reais), por falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ensejou o atraso injustificado de voo em tempo superior a 4 (quatro) horas.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001053-34.2024.8.11.0015

Polo Ativo

HENRIQUE PEDRO DIAS

Polo Passivo

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Alega o Autor que adquiriu da Reclamada passagens aéreas para o itinerário Brasília/DF a Ribeirão Preto/SP, com escala em Congonhas/SP. Aduz que os voos estavam previstos para o dia 08.12.2023 e tinha previsão de chegar no destino final às 11h15 do referido dia, porém, o voo de Congonhas a Ribeirão Preto foi adiado, o que fez com que chegasse ao destino final com 04 horas de atraso (Id. 138910074).

Postula o Autor indenização por danos morais.

A Reclamada, de sua parte, alega que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave e que prestou assistência material à parte autora (Id. 153145628).

Pois bem. Pela própria narrativa constante da inicial verifica-se que o atraso no voo contratado pela parte autora foi de 04 horas, e a jurisprudência em sua maioria tem entendido que só é cabível indenização por danos morais se este o atraso for superior a 04 horas, pois em razão da complexidade da malha aérea, atrasos até tal limite de tempo devem ser tolerados pelos passageiros.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar se ingressa no campo do dano moral a falha na prestação do serviço de transporte aéreo decorrente do atraso de voo em tempo superior a quatro horas para chegada ao destino final.

A empresa ré, ora recorrida, reconhece a existência do atraso e o justifica em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave. Inclusive, a inicial é acompanhada da declaração de voo interrompido emitida pela própria empresa aérea.

No caso, em análise dos fatos, a sentença foi estabelecida em premissa equivocada, pois o atraso foi superior ao tempo tolerável de 4 horas, previsto na legislação setorial.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, como se afigura no caso de manutenção emergencial da aeronave. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada é insubsistente e deve ser reconhecido o serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário totalmente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Avulta-se, no caso concreto, em que houve a necessidade de deslocamento entre os aeroportos, e trouxe outros desgastes.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados desta Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, estabeleço o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa adequada, razoável e pertinente à extensão do dano.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida e condenar a empresa ré ao pagamento de reparação por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar da citação, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do arbitramento, com a ressalva da segunda parte do § 1o do art. 406 do Código Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do resultado (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024